Tribunal: TJSP
Processo: 2236256-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Condenação da agravada, em fase de conhecimento, ao pagamento dos ônus da sucumbência em relação à agravante, com ressalva expressa ao benefício da gratuidade processual.
II. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorrente do benefício da gratuidade concedido à devedora. Incidência do artigo 98, §3o, de Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Condenação da agravada, em fase de conhecimento, ao pagamento dos ônus da sucumbência em relação à agravante, com ressalva expressa ao benefício da gratuidade processual.
II. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorrente do benefício da gratuidade concedido à devedora. Incidência do artigo 98, §3o, de Código de Processo Civil. Ausência de comprovação de alteração da situação de hipossuficiência que justificou o deferimento da gratuidade. Precedentes. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236256-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA, é agravada
REGINA MIWA SHIMAKUFURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236256-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2236256-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
Agravada: Regina Miwa Shimakufuro
Voto n. 49.265
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
I. Condenação da agravada, em fase de conhecimento, ao
pagamento dos ônus da sucumbência em relação à
agravante, com ressalva expressa ao benefício da gratuidade
processual.
II. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
decorrente do benefício da gratuidade concedido à
devedora. Incidência do artigo 98, §3o, de Código de
Processo Civil. Ausência de comprovação de alteração da
situação de hipossuficiência que justificou o deferimento da
gratuidade. Precedentes. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 159 dos autos principais, proferida pela MMa Juíza de
Direito Andrea de Abreu e Braga que, em cumprimento de sentença,
manteve a justiça gratuita anteriormente concedida à executada.
Sustenta a agravante, consoante as razões de fls. 01/08, que
a autora, quando do ingresso da ação, já detinha condições financeiras
para arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, não fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 12). Não houve apresentação de resposta (fls. 14).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236256-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. O recurso não comporta provimento.
Segundo consta dos autos, a agravante pretende comprovar
que a agravada não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, a fim de
possibilitar a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais no
valor equivalente a 15% sobre o valor da causa.
Contudo, a r. decisão não comporta reparos.
Com efeito, porque beneficiária da gratuidade processual,
deve favorecer à agravada a regra do artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, que estipula hipótese de suspensão de exigibilidade das
verbas correspondentes, pela parte vencedora, caso não alterado o
quadro de hipossuficiência ao largo do prazo de cinco anos. In verbis:
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Bem a propósito, anota THEOTONIO NEGRÃO: “A
sentença contrária ao beneficiário da justiça gratuita deve condená-
lo no pagamento das despesas e honorários, o qual permanecerá
suspenso, até que possa fazê-lo: “A sucumbência é para ambas as
partes, ainda que uma delas atue amparada pela assistência
judiciária. Impõe-se a respectiva condenação. Em havendo mudança
patrimonial do vencido, antes necessitado, cumpre efetuar o
pagamento. Raciocínio contrário afetaria o princípio da igualdade
jurídica entre autor e réu. Justifica-se a distinção, por fator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236256-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
econômico. A sentença, na espécie, não é condicional. Condicional é
a execução” (RSTJ 40/547)” (Código de processo civil e legislação
processual civil em vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1.200).
Por conseguinte, tendo em vista a regra legal, a cláusula
legal de suspensão da exigibilidade somente pode ser afastada caso o
interessado demonstrasse a cessação do quadro de hipossuficiência que
justificou a benesse. De tal ônus, todavia, não se desincumbiu, vez que
não há qualquer comprovação de alteração nas condições financeiras da
autora que evidenciem a cessação do estado de hipossuficiência.
A alegação de que a recorrida possui dois imóveis próprios,
saldo em caixa e rendimentos previdenciários não justifica a revogação
da benesse, conquanto tais circunstâncias já estavam presentes quando
da concessão do benefício e foram consideradas pela sentença ao rejeitar
a impugnação à gratuidade apresentada pela agravante.
Sobre a questão, seguem precedentes deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE

INVIÁVEL

AUSÊNCIA
DE
ALTERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ART. 98,§3o DO CPC - A decisão
proferida em favor da executada transitou em julgado em 21 de
março de 2019, de modo que não houve transcurso de tempo
suficiente para alterar sua situação econômica, tampouco há prova
por parte da agravante nesse sentido; - O fato de a executada
(agravada) ter recebido a indenização de R$7.840,23, em razão da
procedência do seu pedido também não tem o condão de alterar
qualquer situação já estabelecida, uma vez que esse valor diz
respeito
tão
somente
à
verba
indenizatória.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236256-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
IMPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2117175-20.2019.8.26.0000; Relator Maria Lúcia Pizzotti; 30a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/08/2019).
“Cumprimento de sentença. Verbas sucumbenciais.
Impugnação à justiça gratuita. Ação já apreciada. Pedido de
aplicação dos arts. 11 e 12 da Lei no 1.060/50. Autor beneficiário da
assistência
judiciária.
Exigibilidade
do
montante
suspensa.
Necessidade de comprovação de perda da condição de necessitado.
Ausência. Inteligência dos arts. 11, § 2o e 12 da Lei no 1.060/50.
Recebimento de indenização que não importa em alteração da
condição de hipossuficiente. Recurso desprovido. Embora o
beneficiário da assistência judiciária responda pelos ônus da
sucumbência, se vencido no processo, sua exigibilidade fica suspensa
enquanto perdurar a condição de necessitado. Sem prova da perda
da condição de necessitado do benefício da assistência judiciária, as
despesas processuais e os honorários advocatícios não poderão ser
exigidos do agravado. O simples recebimento de indenização não
importa em alteração da condição de hipossuficiente” (Agravo de
Instrumento 2025036-25.2014.8.26.0000; Relator Kioitsi Chicuta;
32a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/03/2014).
3. Em vista do exposto, impõe-se a manutenção da r.
decisão recorrida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator